Tribunal: TJMT
Processo: 1010535-95.2017.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010535-95.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BRUNO HOMEM DE MELO - CPF: 615.785.681-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (AGRAVANTE), TEMPLARIUM AGROINDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 06.977.744/0001-47 (AGRAVADO), THIAGO CALACA PEDROSO - CPF: 693.561.301-91 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), EDGLEYTON BARBOSA DA SILVA - CPF: 030.012.191-14 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ENQUADRAMENTO DO CONTRIBUINTE NO REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. LIMINAR DEFERIDA. SUSPENSAO DO ATO. COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUIENTE – PUBLICAÇÃO DO ATO. ILEGALIDADE AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

O
artigo 34, da Lei Estadual n. 7.098/98, permite o estabelecimento de regime especial para pagamento do ICMS, em casos determinados, com o fito de se fazer cumprir as obrigações tributárias e garantir a arrecadação.

Não há que se falar em violação ao devido processo legal, se a

inclusão do contribuinte no Regime Especial de Tributação – RET, foi precedida da emissão de notificação e intimação via Diário de Justiça, sendo dever deste, na forma do inc. XVIII, do art. 17 da sobredita Lei n. 7.098/98,

o acesso a escrituração fiscal para verificar suas notificações e comunicações.

Ademais, a inclusão da empresa, temporariamente, no Regime Especial de Fiscalização, não implica em impedimento ou obstáculo ao desenvolvimento das atividades econômicas, a não ser pelo fato de que, durante esse período preestabelecido de 90 (noventa) dias, terá que recolher o ICMS a cada operação, apresentando-a já no primeiro Posto Fiscal de divisa interestadual, na forma dos artigos 915 e 916 do RICMS/MT.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública desta Capital, que, nos autos
do Mandado de Segurança no 1023807-33.2017.8.11.0041, determinou a suspensão dos efeitos do Regime Especial de Fiscalização em relação à empresa-agravada.

Nas razões recursais, o Estado-agravante sustenta a impossibilidade de antecipação da tutela pretendida, por força do disposto no § 3o do art. 1o da Lei no 8.437/92, que veda a concessão de medida satisfativa contra a Fazenda Pública.

Diz que a impetrante não está impedida de exercer o livre comércio, e que a restrição não a impede de emitir nota fiscal, apenas terá que emitir a Nota fiscal de Pagamento Antecipado- CTA, mediante pagamento por meio do Documento de Arrecadação.

Assevera que a empresa foi notificada do seu enquadramento por meio do
e-process
n. 530844/2017, para realizar defesa, todavia não o fez, que dentre as inconsistências que foram determinantes para o seu enquadramento, destaca-se a irregularidade fiscal reiterada.

Assenta que há graves suspeitas de que a agravada está buscando se beneficiar de “créditos podres”, pois mais de 65% deles são oriundos de empresas que se encontram sob regime Cautelar por suspeita de irregularidades e que estão sendo objeto de investigação pelas autoridades fazendária e judiciária civil.

Ressalta que foram encontradas diversas inconsistências fiscais, dentre as quais, a utilização de crédito de ICMS, na quantia de R$ 945.596,00 (novecentos e quarenta e cinco mil, quinhentos e noventa e seis reais) transferidos por empresas sob suspeita de irregularidade fiscal.

Defende a legalidade do ato que determinou a subsunção da agravada ao Regime Especial de Fiscalização.

Informa que a empresa antes da notificação de enquadramento do REF, foi autuada 15 vezes no período de 01/2016 a 07/2017, por falta de recolhimento de ICMS.

Requer, assim, a reforma da decisão
a quo
.

O agravado não apresentou contraminuta, conforme certidão de ID n. 1468405.

Parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra da Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, pelo provimento do instrumento [ID n. 1712706].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se na origem, de mandado de segurança impetrado por
Templarium Agroindustrial Ltda
., impugnando ato coator consistente na suspensão de emissão de nota fiscal eletrônica, por meio do enquadramento da empresa no Regime Especial de Fiscalização – REF.

A empresa-agravada, alegou que o enquadramento se deu sem observância do devido processo legal,
sem qualquer processo administrativo e por meio de simples Portaria [12/2017], e
que a medida a está impedindo de exercer suas atividades empresariais.

A
par disso, pugnou pela suspensão do ato restritivo, cujo pleito foi acolhido pelo magistrado
a quo
, que deferiu a liminar no sentido de determinar à autoridade coatora que “
suspenda os efeitos do Regime Especial de Fiscalização, medida que é suficiente, a garantir a expedição de notas fiscais pela própria impetrante”,

por ter considerado a ausência do devido processo administrativo para apuração da infração tributária.

Eis os fundamentos do
decisum
, no ponto de interesse:

[...] É possível observar que o REF tem a mesma natureza e praticamente a mesma finalidade da Medida Cautelar Administrativa, que é a imposição de regime de recolhimento de ICMS que assegure, em favor do Fisco, o cumprimento dos deveres tributários e consequentemente, o recolhimento do tributo.

Nesse esteio, na esteira da jurisprudência do TJMT, que admite a legalidade da Medida Cautelar Administrativa independentemente de prévia notificação do contribuinte, tenho que a falta de notificação antecedente da impetrante, por si, não seria motivo suficiente a permitir o deferimento da liminar em seu favor.

Porém, a motivação da aplicação do regime diferenciado ao impetrante, contida na CI n. 083.2017/GMFT – SEFAZ está escorada no inciso IX, do art. 2o, da Portaria n. 112/2017-SEFAZ, que possui a seguinte redação:

“
Art. 2°
O REF poderá ser aplicado nas seguintes hipóteses:

(...)

IX – indícios de utilização indevida de benefícios e/ou incentivos fiscais;”

Embora o documento mencione, ainda que de maneira geral, quais teriam sido as infrações tributárias praticadas pelo impetrante, em nenhum momento este evidencia ou mesmo enumera em quais processos administrativos o fato, ou fatos, teria(m) sido comprovado(s).

E quando menciono processo administrativo, quero significar a apuração do ocorrido mediante a estrita observância da ampla defesa e do contraditório.

Diante de tal assertiva, é possível afirmar que há relevância no direito invocado pelo impetrante, não só em decorrência da ofensa à Carta Magna, mas também à Lei Estadual n. 7.098/98, que regulamenta os procedimentos
imprescindíveis
à apuração da infração tributária. [...]

Como se verifica, a medida foi deferida fundamentada na inobservância ao devido processo administrativo tributário.

Ocorre que, o agravante
esclareceu, por meio do documento Informação n. 034/GMFT/SUCIT/SARP/SEFAZ/2017 [ID n. 1169418], que o contribuinte foi cientificado do

procedimento administrativo instaurado contra si por meio do
e-process
5308244/2017, ao qual foram apensados a CI 83/2017 e o Relatório Circunstanciado em que descreve os motivos do enquadramento da empresa no regime cautelar, com a finalidade de intimar o contribuinte afim de a prestar esclarecimentos acerca das inconsistências identificadas.

Daí que, pelo fato de não ter atendido à intimação do fisco, foi emitida a Notificação Fiscal no 265895/693/11/2017, em 24/07/2017, informando o contribuinte,

de seu enquadramento em Regime de Fiscalização, cujo ato

foi publicado no Diário Oficial n. 27069 (pag. 33).

Logo, ao que se afigura,
foi emitida e publicada no Diário Oficial a Notificação Fiscal informando a empresa de pendências junto à SEFAZ-MT, o que afasta o argumento de que não lhe foi oportunizada ampla defesa.

Outrossim, o

artigo 17, inc. XVIII, da Lei Estadual n. 7.098/98, atribui ao contribuinte a obrigação em acessar diariamente a escrituração fiscal, a fim de verificar as notificações e comunicações administrativo-tributárias que lhe forem enviadas eletronicamente pelas unidades fazendárias, como se infere:

“ Art. 17 São obrigações do contribuinte:

XVIII - informar à Administração Tributária e manter atualizados os endereços eletrônicos próprio, do seu preposto e do profissional de Contabilidade responsável pela respectiva escrituração fiscal e/ou contábil, bem como
acessá-los, diariamente, verificando as notificações e comunicações administrativo-tributárias, que lhe forem enviadas eletronicamente pelas unidades fazendárias.
(Acrescentado pela Lei 9.226/09)”. [grifei
]

Logo, este juízo de cognição inicial, revela que a inclusão da agravada no Regime Especial de Tributação – RET, não se revestiu de ilegalidade, já que foi emitida notificação e intimação, sendo dever do contribuinte o acesso a escrituração fiscal para verificar suas notificações e comunicações.

Ademais, a inclusão da empresa, temporariamente, no Regime Especial de Fiscalização, não implica em impedimento ou obstáculo ao desenvolvimento das atividades econômicas, a não ser pelo fato de que, durante esse período preestabelecido de 90 (noventa) dias, terá que recolher o ICMS a cada operação, apresentando-a já no primeiro Posto Fiscal de divisa interestadual, na forma dos artigos 915 e 916 do RICMS/MT.

Sendo assim, autorizadas as medidas em situações excepcionais por meio de lei, como é o caso, já que previsto no art. 34 da Lei Estadual n. 7.098/98
[1]
, bem como em regulamento, não há falar,
prima facie
, em desrespeito ao princípio constitucional do livre exercício da economia.

De igual modo, não vislumbro, também, ofensa à Carta Magna ou à Lei Estadual n. 7.098/98, haja vista que o único objetivo da medida é verificar as supostas práticas irregulares.

Além disso, a aplicação cautelar do controle especial da emissão das notas fiscais concede a empresa-agravada o direito de emitir Nota Fiscal Avulsa ou de Conhecimento de Transporte Avulso, conforme o caso, na Agência Fazendária, a cada operação de saída ou prestação de serviço, em substituição a nota fiscal eletrônica.

Ante o exposto DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

[1]

Art. 34
Em casos especiais e objetivando o cumprimento da obrigação tributária e a garantia da arrecadação, a autoridade administrativa poderá, de ofício e na forma regulamentar, estabelecer regime especial para pagamento do imposto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020